Tribunal: TJPA
Processo: 0800415-15.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800415-15.2022.8.14.0130

APELANTE: MARIA LINDAURA LIMA DE FREITAS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO E SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVIR NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RETIRAR A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA LINDAURA LIMA DE FREITAS contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis nos autos da ação declaratória de contrato inexistente c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0800415-15.2022.8.14.0130), ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas pela autora, inclusive honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.

Condeno, ainda, a Requerente ao pagamento no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, corrigido monetariamente mais juros legais desde a citação, a título de litigância de má-fé.

Publique-se. Registre-se. Intime-se as partes, via DJE. Cumpra-se.

Apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de

contrarrazões, remetendo-se ao órgão competente.

Transitada em julgado, ao arquivo com as formalidades de praxe.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o Banco não trouxe nenhum documento que comprovasse a solicitação de adesão à conta corrente. E que não havia motivos para a aderência de cesta de serviços paga, já que os disponíveis gratuitamente já abarcavam todas as suas necessidades.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 28 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à tarifa “CESTA FACIL ECONOMICA”, vinculada à conta bancária de titularidade da autora, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na abusividade da cobrança da referida tarifa, vez que não demonstrada sua contratação e porque a própria movimentação da conta bancária indicava que a finalidade era apenas para recebimento e saque do benefício previdenciário.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Do extrato colacionado pelo próprio recorrente (ID 13613147 - Pág. 2 e seguintes), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de serviço de transferência de numerário para conta de titularidade diversa e realização de investimento em poupança. Portanto, resta provado o uso da conta para além do simples recebimento e saque dos seus proventos, restando caracterizada a licitude da cobrança pela de taxas de administração que visam remunerar a casa bancária pelos serviços prestados.

De acordo com a Resolução nº 3.402 do BACEN, a “conta-salário” possui características próprias, definidas na legislação, tais como não admitir outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não ser movimentável por cheques. Ora, considerando que no caso em exame houve efetiva utilização de serviços bancários oferecidos pelo apelado, não há que se falar em cobrança ilegal posto que decorrente do exercício regular do direito.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da tarifa.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação

e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023